Tribunal: TJSP
Processo: 2131207-25.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Despacho de mero expediente – Determinação de vinda aos autos de informações acerca de ação penal apontada e da ficha cadastral na JUCESP da empresa ré ainda não citada, bem como para que o autor forneça os meios para tal citação – Ausência de apreciação do pedido de tutela de urgência pretendido pelo agravante – Ausência de conteúdo decisório.

Agravo não conhecido.